Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739091-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Luiz Claudio da Silva Campos Marlene Silva Matos Campos Agravado: Luiz Ferreira Leal Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Claudio da Silva Campos e Marlene Silva Matos Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0705045-09.2023.8.07.0020, assim redigida: “Na contestação juntada no ID 162526147, os réus LUIZ CLAUDIO DA SILVA CAMPOS e MARLENE SILVA MATOS CAMPOS, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Da mesma forma, na contestação de ID 164876975, os réus THAIZ INGRID CANTUARIA VITORIANO e EDUARDO CARLOS VITORIANO ELIAS, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Quanto aos réus LUIZ CLAUDIO DA SILVA CAMPOS e MARLENE SILVA MATOS CAMPOS, pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimentos de ID 162526181, verifico que o 1o réu aufere renda mensal bruta superior a R$ 14.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. E isso somente levando em consideração a renda de um dos referidos réus da ação. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegada pelos réus, os documentos anexados à contestação não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. No que tange aos réus THAIZ INGRID CANTUARIA VITORIANO e EDUARDO CARLOS VITORIANO ELIAS, verifico patente incompatibilidade entre a suposta renda declarada pelos réus e o próprio negócio jurídico discutido nos autos, qual seja: compra e venda de um imóvel no valor de R$ 730.000,00. Ademais, não restou demonstrado nos autos qualquer indicativo de miserabilidade da parte requerida, sendo certo que a impossibilidade de pagamento das despesas processuais não pode ser presumida pelo fato da parte estar representada pela Defensoria Pública. Portanto, apesar das alegações dos réus, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça formulados. Por fim, intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 51356322), em síntese, que são economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Afirmam que Marlene está desempregada e não dispõe de fonte de rendimentos. Em relação a Luiz Claudio, argumentam que a remuneração por ele recebida é praticamente toda consumida por meio do pagamento de prestações de empréstimos e das despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que Luiz Claudio da Silva Campos recebe como remuneração mensal o valor bruto de R$ 14.642,78 (quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte setenta e oito centavos), de acordo com o contracheque coligido (Id. 51356323). A segunda recorrente (Marlene Silva Matos Campos) prestou declaração nos autos do processo de origem, com a alegação de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Observa-se que o primeiro recorrente recebe rendimentos superiores ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, o que é suficiente para afastar a alegada hipótese de hipossuficiência. Além disso, a segunda recorrente não produziu elementos de prova suficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator